Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-31.2026.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a incompetência territorial do Juizado Especial Cível de Brasília, sob o fundamento de abusividade da cláusula de eleição de foro.
2. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com revisão contratual e obrigação de fazer em face de instituição de ensino, sustentando irregularidades na cobrança de valores decorrentes de contrato educacional.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo. Gratuidade de justiça deferida. Ausentes as contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a existência de vínculo concreto da demanda com Brasília, notadamente o local de execução do contrato; (ii) a atuação da ré em Brasília; (iii) a inexistência de abusividade na eleição de foro; e (iv) o equívoco na extinção do feito, defendendo o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão é a legitimidade da cláusula de eleição do foro de Brasília, quando a autora reside no Estado do Goiás e a ré tem sede em Águas Claras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 4o da Lei no 9.099/95, é competente o Juizado Especial do foro: (i) do domicílio do réu; (ii) do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; ou (iii) do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações de reparação de dano.
7. Na sentença, o juízo a quo entendeu que a escolha do foro de Brasília não possuía qualquer elemento de conexão com a relação jurídica, reputando abusiva a cláusula contratual e determinando a extinção do feito, com base no art. 51, III, da Lei no 9.099/95.
8. A cláusula de eleição de foro apenas é válida quando atendidos, cumulativamente, três pressupostos: deve estar prevista por escrito, vincular-se a um negócio jurídico determinado e guardar relação com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local de cumprimento da obrigação (art. 63 do CPC). Tais exigências atuam como mecanismos de controle contra escolhas arbitrárias, evitando que o foro eleito seja utilizado para gerar desequilíbrio contratual ou manipulação processual, e assegurando sua função de conferir previsibilidade e racionalidade à solução de controvérsias. A ausência de qualquer desses requisitos compromete a validade da cláusula.
9. A autora afirma que a prestação do serviço é realizada em Brasília. Entretanto, conforme endereço da ré e mapa juntado pela autora, o estabelecimento da ré não se situa na circunscrição de Brasília, mas na de Águas Claras. A escolha do foro de Brasília não encontra respaldo no local de execução do contrato, não havendo vínculo material com a referida circunscrição. Neste sentido, é abusiva a cláusula de eleição de foro em questão, sendo legítima a extinção do processo por incompetência do Juizado Especial de Brasília.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.